Tribunal: TJPA
Processo: 0815933-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815933-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: KALEB DOS SANTOS QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815933-76.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
FLÁVIO ASSIS SOUZA – OAB/PA 36.233

PACIENTE:
KALEB DOS SANTOS QUEIROZ – CPF 051.615.152-52

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0818672-80.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. RÉU PRIMÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente flagrado na posse de 200g de erva prensada – cannabis sativa, e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão

2.
A existência de pressupostos de manutenção da prisão; a legalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi decretada em face da existência de indícios de autoria do crime. Trata-se, no entanto, de hipótese de readequação da medida cautelar, haja vista se tratar de conduta que não excede a tipificação nuclear do crime de tráfico de drogas. Ausentes os supostos demonstrativos de gravidade exacerbada da conduta capaz de ensejar a aplicação da cautelar máxima.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus parcialmente concedido. Ausência de periculum libertatis. Conversão da prisão preventiva em cautelares diversas, a critério do juízo de origem.

Julgado relevante:
STJ – HC n. 731.169/SP

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
KALEB DOS SANTOS QUEIROZ
, em razão de ato do juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Narra a inicial que
KALEB
foi preso em flagrante no dia
10 de setembro de 2024
, e a prisão preventiva do paciente foi mantida em decisão datada de
23 de setembro de 2024
, da qual se lê:

Primeiramente, urge salientar que, embora o requerente tenha suscitado uma suposta ilegalidade da prisão em flagrante, entendo que tal pedido resta prejudicado, na medida em que, com a decretação da prisão preventiva, há formação de um novo título ensejador da custódia cautelar, restando superada a possibilidade de análise de eventuais ilegalidades do ato responsável pela homologação do flagrante.

(...) Dessa forma, o presente
decisum
versará sobre a necessidade ou não de manutenção da custódia preventiva ora guerreada.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do investigado, entendo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe, posto que ainda
subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva
, restando incólumes os fundamentos evocados da recente decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento ser merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...) A quantidade da substância entorpecente encontrada com o custodiado (208g de “maconha”) afasta, a princípio, a hipótese de que a droga fosse destinada ao mero consumo.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, além de indicar a gravidade concreta da conduta do agente, pode servir como fundamento para o decreto de prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, o que se vislumbra na hipótese dos autos.

– ID 22284491

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta:

(a) Que tratou-se de medida de busca e apreensão ilegal na residência de terceiro, na qual se encontrava
KALEB
;

(b) Que o paciente é réu primário;

(c) Não possui envolvimento com grupo criminoso;

(d) Possui ocupação lícita e família constituída;

(e) A
gravidade em concreto
da conduta não enseja a manutenção da prisão, havendo incidência da privilegiadora do art. 33, §4º da lei 11.34/06;

(f) Aplicáveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão – art. 319, CPP.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva de
KALEB
, por ausência de pressupostos e requisitos mínimos.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 22338646 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22384550.

Manifestação do custos legis pela concessão parcial da ordem (ID 22536180).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Da análise meritória, necessário rememorar a conduta supostamente perpetrada pelo paciente,
KALEB
, combinada às hipóteses de cabimento da cautelar de liberdade:

Ainda de acordo com os autos, os policiais, suspeitando que KALEB na verdade fosse Leonardo Correa Maués, solicitaram que o mesmo abrisse a porta da residência, pedido esse que foi aceito, ocasião em que os agentes de segurança sentiram forte odor de maconha vindo do interior do imóvel, razão pela qual resolveram realizar buscas pelo local até que encontraram no interior de uma camisa preta, um pedaço de erva prensada e uma balança de precisão, pelo que KALEB foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia.

Foram juntados ainda o laudo pericial realizado provisoriamente, na substância encontrada (ID nº 126182552-Pág. 18), atestando que os 208g, acondicionado em 01 (uma) única porção, são de maconha;

(...) In casu, muito embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, até mesmo por sua própria natureza, tem-se que a ordem pública restou devidamente ameaçada ante a quantidade considerável de droga apreendida, qual seja, 208g de maconha, a qual estava acondicionada em um tablete juntamente com uma balança de precisão, o que é indicativo de traficância, além de estar preparada para fracionamento futuro, cuja quantidade, quando fracionada, acaba tendo grande poder de difusão no meio social.

Vê-se que o modus operandi empregado na prática delituosa, portanto, diante de tais fatos, evidencia a periculosidade concreta do agente de modo que sua liberdade representa risco à ordem Pública, razão pela qual DEFIRO o pedido e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, determinando seja expedido o respectivo MANDADO DE PRISÃO em nome de KALEB DOS SANTOS QUEIROZ.

– ID 22284492

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Da análise pormenorizada do feito, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

No entanto, trata-se de hipótese passível de reacomodação do paciente em medida cautelar diversa, em atenção à conduta não se exceder àquela do núcleo do tipo penal, além de se tratar de réu primário e que não demonstrou periculosidade capaz de suscitar a cautelar de liberdade máxima.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, bem como da participação de um adolescente no crime.

3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.

(HC n. 731.169/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Do parecer ministerial, anoto:

Esta Procuradoria de Justiça Criminal em análise da tramitação dos autos originário, constatou manifestação do Representante do Ministério Público pela revogação da prisão preventiva do paciente (ID: 127339170) e o relatório analítico de certidão, onde atesta a primariedade do paciente (ID: 127624101) e, ainda, pelas circunstâncias que a droga ilícita (vulgarmente conhecida por maconha) fora encontrada, cabe, melhor apuração, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, com a devida vênia, por ora, cabe potencializando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, considerando, ainda, a primariedade e inexistência de outros registros criminais contra o paciente, prudente a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quantas se mostrem necessárias ao caso concreto, a ser estabelecida por essa Corte de Justiça ou pelo juízo processante.

– ID 22536180

De igual modo, da análise das informações prestadas pela autoridade coatora no ID 22384551, não se pode depreender razões outras capazes de desconstituir a compreensão de ausência do periculum libertatis ora exposta.

Desta forma, na ausência de demonstração do periculum libertatis necessário,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva de
KALEB DOS SANTOS QUEIROZ
no processo de n°
0818672-80.2024.8.14.0401
por medidas cautelares diversas, à critério do juízo de origem, nos termos do art. 319, CPP.

É como voto.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2024